Tribunal: TJSP
Processo: 2172791-43.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Silvia Rocha
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:
- Execução de título extrajudicial - Crédito de contribuição de condomínio - Penhora de numerário existente em conta poupança - Movimentação financeira, como se de conta corrente se tratasse - Inaplicabilidade do artigo 833, X, do CPC - Possibilidade de penhora - Agravo não provido.